Tribunal: TJSP
Processo: 0000014-22.2019.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000014-22.2019.8.26.0550, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
ANDERSON ALMEIDA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso apenas para reduzir as penas do apelante para 6
(seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 648 (seiscentos e
quarenta e oito) dias-multa, no mínimo legal. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-22.2019.8.26.0550 -Voto no 34.871
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000014-22.2019.8.26.0550
Comarca de Rio Claro
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.871
Apelação criminal Tráfico interestadual de entorpecente
- Sentença condenatória
Pretendida a redução das
penas, o abrandamento do regime prisional e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos
Admissibilidade parcial - Materialidade e
autoria suficientemente demonstradas
Depoimentos de
policiais valiosos na elucidação dos fatos
Grande
quantidade de cocaína apreendida, dividida em diversas
porções Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório Penas reduzidas - Regime
prisional escorreitamente fixado - Gravidade concreta da
conduta do apelante que revela a sua elevada danosidade
social, a reclamar, portanto, a manutenção do regime
eleito, servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo e
dos maus antecedentes, como obstáculo à substituição da
pena
corporal
por
restritivas
de
direitos.
Recurso
parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Anderson Almeida Ferreira, por infração ao artigo
33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-22.2019.8.26.0550 -Voto no 34.871
3
11.343/06, foi condenado às penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15
(quinze) dias de reclusão em regimente inicial fechado, e 729 (setecentos
e vinte e nove) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, recorre. Busca a redução das
penas, com o afastamento dos maus antecedentes e a aplicação da causa
de diminuição de penas, o abrandamento do regime prisional e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 53/58) e de exibição e apreensão (fls. 10/11), senão
também e especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 20/22)
e de exame químico-toxicológico (fls. 87/90), que apresentaram
resultados positivos para cocaína.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
O
acusado
confessou,
em
todas
as
oportunidades, a autoria da ação criminosa. Disse que trabalha como
caminhoneiro e que aceitou transportar a cocaína de Dourados/MS a Bom
Despacho/MG. Disse, na Delegacia, que receberia R$ 20.000,00 pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-22.2019.8.26.0550 -Voto no 34.871
4
serviço. Em Juízo, afirmou que receberia R$ 2.000,00. Carregou a droga
no Mato Grosso do Sul, passou em Rio Claro/SP para carregar o
caminhão com piso e seguiria para Minas Gerais, onde a droga seria
descarregada em um posto de combustíveis (mídia audiovisual).
Essa reiterada confissão do apelante merece
inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,
CPP).
Robustecendo
ainda
mais
o
conjunto
probatório, a policial militar rodoviária Cassiana, ouvida em Juízo,
declarou que estava realizando patrulhamento, na rodovia SP 191,
quando viram o réu ziguezagueando com o caminhão. Fizeram a
abordagem dele. Ao vistoriar o semirreboque, na parte de baixo
visualizaram uma emenda de solda e acharam estranho. Ligaram para o
superior, que achou melhor solicitar apoio do canil. O caminhão também
estava vazio, sem carregamento. O réu dizia que veio de Dourados,
descarregou uma carga de milho e iria pegar outra carga em uma
cerâmica para ir embora. Dentro do semirreboque tinha grãos de milho.
Quando começaram a fazer a fiscalização minuciosa, o réu exibiu
nervosismo. Os cachorros indicaram um dos tanques de combustível e
um local dentro do caminhão, perto das chapas metálicas. Nada
encontraram nas chapas metálicas e nos pneus do caminhão. Existiam
três tanques, sendo certo que, no terceiro, foram encontrados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-22.2019.8.26.0550 -Voto no 34.871
5
entorpecentes. Eram 150 tabletes, em torno de 159 quilogramas de
cocaína. Indagado, o réu reconheceu ter sido abordado por um indivíduo
em um posto de combustível que ofereceu uma quantia em dinheiro para
fazer o transporte da droga. O réu disse que iria deixar o caminhão no
local combinado (Minas Gerais) e o dono da droga iria pegar. O réu
alegou que o dono do caminhão não tinha conhecimento desses fatos.
Acredita que o réu receberia R$ 20.000,00 para fazer o transporte da
carga. O próprio réu admitiu ter conhecimento da quantidade da droga
que transportava (mídia audiovisual).
No mesmo sentido, foi o depoimento do
também policial militar rodoviário Vinícius que, sob o crivo do
contraditório, declarou que foi realizada a abordagem do réu em razão da
forma irregular que ele conduzia o caminhão, ziguezagueando.
Suspeitaram do réu em razão da atitude dele e do fato do caminhão vir
de longe e estar vazio. Solicitaram apoio de outras viaturas e do canil e
conseguiram encontrar entorpecentes no caminhão, que estavam
localizados no tanque de combustível. Eram 150 tijolos de cocaína, com
peso aproximado de 159 quilogramas. No momento da abordagem, o réu
disse que estava vindo do Mato Grosso e que carregaria piso em Santa
Gertrudes. No caminhão, havia querela de milho, mas o réu não tinha
comprovantes dos carregamentos que havia feito. Depois de encontrada
a droga, o réu confessou que estava realizando o transporte dela e que
no destino apenas iriam trocar o tanque e ele então seguiria viagem. Ele
disse que o caminhão era de terceiro, de uma empresa, e que trabalhava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-22.2019.8.26.0550 -Voto no 34.871
6
como funcionário. O réu alegou que o dono do caminhão não sabia disso
(mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não tinham motivo para
incriminar o apelante se ele não estivesse mesmo a cometer o crime; já
porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos
pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade
dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já
porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando
comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-22.2019.8.26.0550 -Voto no 34.871
7
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas ao réu estivessem, sem qualquer motivo aparente, dispostas a
conspirar contra ele.
Vale
anotar,
ademais,
que
a
substância
entorpecente que o apelante transportava, pela grande quantidade e
forma de acondicionamento (150 tijolos de cocaína, com peso total de
157,9 quilogramas), denota, já por si, que se destinava ao comércio
ilícito e, pois, ao consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar
que a cocaína poderia permitir a confecção de 767.569 porções menores
(confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 7
invólucros contendo cocaína, com o peso de 1,44g.4).
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.
4 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-22.2019.8.26.0550 -Voto no 34.871
8
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
de grande quantidade de substância entorpecente em poder do agente,
além da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou
dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destinam ao
comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado
iterativamente a jurisprudência.5
Não bastasse isso, nunca é demais lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é mister que
aconteça a operação de venda das substâncias entorpecente, bastando
que seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que as
drogas destinavam-se ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
512).”6
Portanto, e certamente por tais razões a
combativa defesa sequer enveredou para o pleito absolutório, o elenco
5 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.
6 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-22.2019.8.26.0550 -Voto no 34.871
9
probatório permite concluir que o apelante transportava mesmo a
substância entorpecente com o escopo de entregá-la à mercancia ilícita
ou, de qualquer modo, fornecê-la a terceiros, mormente em se
considerando, não só sempre ter confessado que realmente transportava
a cocaína em troca de dinheiro, como também terem sido apreendidos
consigo os diversos tijolos do estupefaciente, cuja quantidade

suscetível de alcançar o montante de mais de 750.000 porções
individuais - chama a atenção para a destinação ao tráfico.
De mais a mais, a causa de aumento referente
ao tráfico interestadual também restou suficientemente comprovada,
uma vez que o acusado carregou o caminhão com os tijolos de cocaína
no Mato Grosso do Sul, foi abordado em São Paulo e, tivesse sucesso na
empreitada, a droga seria descarregada em Minas Gerais.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-22.2019.8.26.0550 -Voto no 34.871
10
As penas comportam pequeno reparo.
As básicas foram fixadas em 1/2 (metade)
acima do mínimo legal, em razão dos comprovados maus antecedentes
(fls. 261/266) e da grande quantidade de cocaína.
Realmente, tanto a quantidade exagerada de
entorpecente como a condenação definitiva anterior são circunstâncias
que permitem a elevação das penas nesta fase. Ocorre que a fração
empregada mostrou-se exagerada e será reduzida para 1/3 (um terço),
que se mostra mais adequada e proporcional ao caso concreto.
Em atenção à Defesa, importa registrar ser
impossível o afastamento da majoração pelos maus antecedentes, como
requerido pela Defesa, porque, consoante tem proclamado a
jurisprudência, “o período depurador de cinco anos afasta a
reincidência, mas não afasta os maus antecedentes”7.
Na segunda fase, presente a atenuante da
confissão, as penas devem ser reduzidas em 1/6 (um sexto).
Na terceira fase, correto o aumento em 1/6 (um
sexto) em face da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da
Lei de Drogas.
E mais, a causa de diminuição da pena prevista
no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 afigura-se inaplicável,
7 AgRg no AREsp 571.478/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014; AgRg no
AREsp 288.127/MG, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme [Desembargador convocado do TJ/SP], Quinta Turma,
julgado em 06/11/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-22.2019.8.26.0550 -Voto no 34.871
11
na espécie, em razão dos maus antecedentes e da grande quantidade de
droga apreendida, que certamente não seria entregue a qualquer
principiante, mas em pessoa já bem enfronhada na criminalidade, em
especial no segmento da narcotraficância.
Como
corolário,
as
penas
restam
definitivamente estabelecidas em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23
(vinte e três) dias de reclusão e 648 (seiscentos e quarenta e oito) dias-
multa, no mínimo legal.
No tocante ao regime prisional, há de se
ressaltar que o apelante, indivíduo portador de maus antecedentes, viu-
se condenado pela prática de crime sabidamente classificado, no sistema
jurídico pátrio, como assemelhado aos hediondos, consoante o preceito
do artigo 2o, caput, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07, merecendo tratamento mais rigoroso e severo, recomendado
a partir da Constituição Federal (art. 5o, XLIII) e regrado pelo artigo 2o,
parágrafo 1o, da antedita Lei no 8.072.
E mais, a gravidade concreta da conduta do
apelante, decorrente da natureza e grande quantidade de substância
entorpecente, dotada de alto poder viciante e capaz de atingir um
universo de centenas de milhares de usuários, revela a sua elevada
danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito,
servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo e dos maus
antecedentes, como obstáculo à substituição da pena corporal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-22.2019.8.26.0550 -Voto no 34.871
12
restritivas de direitos, máxime porque estas não se mostrariam
suficientes, nem socialmente recomendáveis (art. 44, III, CP).
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente possuidor de maus antecedentes e
dotado de vistosa periculosidade, inclusive caracterizada pela natureza e
grande quantidade de substância entorpecente, como assinalado alhures,
malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de
concessão de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das
Execuções Criminais e em consonância com os ditames da Lei de
Execução Penal.
3.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso apenas para reduzir as penas do apelante para 6
(seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 648
(seiscentos e quarenta e oito) dias-multa, no mínimo legal. Consideram-
se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-
se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator